Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-52.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004956-52.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEONES TRINDADE - CPF: 008.314.651-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO (VÍTIMA), ALBERTO MAXIMO PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 669.881.361-34 (VÍTIMA), BRUNO BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 037.891.391-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, DO CP) E DESACATO (ART. 331 DO CP) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi ratificada em Juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, que foram confirmados por outros elementos probatórios, a evidenciar a existência do
animus injuriandi
na conduta do apelante de xingá-la de “preto macaco”, bem como a intenção de desprestigiar a função exercida pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, a autorizar a mantença da condenação pelos crimes de injúria racial e desacato.

Nos delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da forma como são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando o relato guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CLEONES TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEONES TRINDADE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos ação penal n.o 1004956-52.2020.811.0004,
condenou-o
pela prática dos delitos previstos no

art. 140, §3o

e
art. 331,
caput
,
ambos do Código Penal
, impondo-se-lhe, respectivamente, as reprimendas de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 174636681, o apelante pretende a
absolvição de todos os crimes
, sob a alegação de que as
provas coligidas aos autos são insuficientes
para respaldar a prolação do édito condenatório. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 174636684, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 178946667, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 19 de outubro de 2019, por volta das 17h30min, nas imediações do Posto Fiscal de Pontal do Araguaia/MT, termo judiciário da Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado
desacatou
e
injuriou
o funcionário público
Alberto Máximo Pereira de Novais
, ofendendo-lhe a dignidade e utilizando elementos referentes à raça e cor.

Consoante relatado pelo
Parquet
, uma guarnição da Polícia Militar exercia suas atribuições regulares no Posto Fiscal do município de Pontal do Araguaia/MT quando, em dado momento, o ora apelante
CLEONES

TRINDADE
, que estava de passagem pelo local, bradou em direção à guarnição
“Polícia pau no cu, vagabundos”

sic
, bem como, manteve o dedo médio em riste, de modo a menosprezar a situação dos agentes de segurança pública.

Ato contínuo, os policiais efetuaram a abordagem do acusado e, quando já estavam na Central de Flagrantes,
CLEONES
se dirigiu ao PM
Alberto Máximo Pereira de Novais
e, valendo-se de elementos de cor e raça, ofendeu-lhe a dignidade, chamando-lhe de
“preto e macaco
”
sic
.

Em virtude desses fatos, o Ministério Público denunciou o ora apelante como incurso nas penas dos crimes capitulados no
art. 140, §3o e art. 331 c/c art. 141, inc. III e art. 69, todos do Código Penal
.

Encerrada a instrução criminal,
o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e, por consequência, condenou
CLEONES TRINDADE
pela prática dos crimes de
injúria racial
e
desacato
, impondo-lhe, respectivamente, a reprimenda de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal; sendo, ao final, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformado, insurge-se perante esta eg. Corte Revisora vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Sem razão
, contudo!

O crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, se configura quando o agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro, e tem como bem jurídico a honra da vítima, especialmente em seu aspecto subjetivo. Além do mais, qualifica-se, dentre outras hipóteses, no caso de ‘injúria preconceituosa’, quando há o uso de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, situações em que a pena será elevada.

Tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus injuriandi
, composto por um fim especial de agir, o qual implica que o agente, além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deva ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos. Sendo assim, para a sua tipificação, não podem se fazer presentes as excludentes anímicas, como o
animus narrandi
(de narrar),
criticandi
(de criticar) ou
jocandi
(de brincar)
.

De outro lado, cediço que o delito tipificado no
art. 331 do Código Penal
consiste em
“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”
.

O termo “desacatar” significa
faltar com o devido respeito
,
afrontar
,
menosprezar
,
menoscabar
,
desprezar
ou
profanar
, podendo consumar-se a infração por meio de
palavras grosseiras
ou de
baixo calão
ou mesmo
gestos
que resultem em
humilhação
,
vexame
,
desprestígio
ou
irreverência
com funcionário público.

Outrossim, para a subsunção do fato à norma, também é
necessário que a conduta seja
dolosa
e que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ou seja,
a conduta de menoscabo deve dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública
.

Com base nessas assertivas, constato que os elementos de informação colhidos, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial, são idôneos a demonstrar que o apelante
injuriou
e
desacatou
,
no exercício da profissão
, o policial militar
Alberto Máximo Pereira de Novais
.

A
materialidade
delitiva de ambos os crimes resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 174631642 – pág. 02), boletim de ocorrência (ID 174631641 – págs. 01/02), termo de representação criminal (ID 174663142 – pág. 06), auto de resistência (ID 174631641 – pág. 04), relatório policial final (ID 174631642 – págs. 31/32) e, sobretudo, pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal – os quais, a propósito, demonstram também a
autoria delitiva
atribuída ao ora apelante.

Com efeito, na etapa extrajudicial, a vítima narrou à autoridade policial que, na data fatídica, realizava rondas nas proximidades do antigo Posto Fiscal de Pontal do Araguaia/MT quando o ora apelante
CLEONES
, que estava na garupa de um mototáxi, passou pela guarnição e começou a proferir diversas palavras de baixo calão direcionadas aos policiais, tais como
“
policial pau no cú
, vagabundos
”

sic
, tudo isso enquanto fazia gestos obscenos, mostrando o dedo médio à guarnição. Na sequência, foi realizada a abordagem do sujeito e conquanto nada de ilícito tenha sido encontrado consigo, porque este continuou a desacatar os agentes de segurança pública ali presentes, lhe foi dada voz de prisão.

Segundo o ofendido, ao chegarem à Central de Atendimento da Polícia Militar,
CLEONES
persistiu com os xingamentos
“
chamando o depoente de ‘preto e macaco’,
assim como também xingava a todo momento o SD PM BRUNO de
‘vagabundo, moleque, filho da puta,
polícia de merda’
”
(ID 174663142 – págs. 03/04).

Sob o crivo do contraditório
, conquanto não tenha se recordado detalhadamente sobre os fatos, ao fim e ao cabo,
ratificou as declarações prestadas na fase administrativa
, esclarecendo em Juízo que episódios de discriminação em decorrência da cor de pele e raça, tal como o cometido pelo ora apelante, ocorrem com frequência (ID 174636674).

O relato da vítima é corroborado pelas declarações judiciais de
Bruno Bernardes da Silveira
, policial militar e testemunha ocular dos delitos, que
ratificou a versão apresentada na Delegacia
e esclareceu à autoridade judiciária que na data fatídica, integrava a guarnição juntamente com o Sgt
Alberto Máximo Pereira de Novais
, e quando realizavam rondas nas proximidades do antigo Post Fiscal de Pontal do Araguaia/MT, o ora apelante, que estava na garupa de um mototáxi,
passou pela guarnição proferindo diversos xingamentos e fazendo gestos obscenos
.

Consoante relatado pela testemunha, após a abordagem,
CLEONES
continuou desacatando os agentes de segurança pública, chamou o Sgt
Alberto
de
“
preto e macaco
”
, além de proferir outros xingamentos e palavras de baixo calão em seu desfavor, tais como
“
polícia de merda
”
.

E nada obstante, em ambas as oportunidades em que interrogado o ora apelante
CLEONES TRINDADE
tenha negado a autoria delitiva, confessou parcialmente os fatos, afirmando tanto à autoridade policial, quanto ao magistrado
a quo
que
proferiu xingamentos contra os agentes de segurança pública
, justificando tal proceder no fato de que estes
“estavam pegando uma pessoa sem ter feito nada”

sic
(ID 174631642 – págs. 10/11; ID 174636677).

Assim, a despeito da negativa de autoria verbalizada pelo apelante, porquanto o relato dos fatos feito pela vítima em ambas as etapas da persecução penal afigura-se bastante
coeso e fidedigno, além disso, encontra repouso nas declarações da testemunha
Bruno Bernardes da Silveira
, também policial militar, tenho que deve prevalecer a versão acusatória, a qual mostra-se suficientemente comprovada nos autos.

Veja-se que em situações como a retratada nesses autos, nas quais os crimes são praticados longe dos olhos de testemunhas e sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Demais disso,
não há nos autos qualquer indício de que o ofendido porventura intencione incriminar injustificadamente o réu à conta de prévia animosidade ou outro sentimento reprovável entre eles.

Nesse diapasão:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.
INJÚRIA QUALIFICADA.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Nos casos de violência doméstica
a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas, porém não é absoluta, deve guardar coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.
No caso concreto, o réu, segundo a vítima, sua avó, possui problemas com drogas e álcool. No dia dos fatos, o réu ameaçou a vítima e contra ela praticou injúria qualificada, chamando-a de velha fedorenta, imundícia, carniça, o que foi presenciado por policiais militares. Na Delegacia de Polícia, o réu praticou os mesmos crimes, diante de outra testemunha, uma policial civil, que também depôs na instrução do processo. Os delitos estão bem demonstrados pela prova oral colhida, não havendo qualquer indício de que a vítima e as testemunhas tivessem intenção de atribuir falsamente, prática de crimes contra o réu, que não os tivesse cometido. Prova suficiente a ensejar a condenação. Penas-base fixadas no mínimo legal, não havendo qualquer reparo a ser feito. Sentença condenatória mantida. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
” (TJRS – Apelação Crime n.o 70077944700, Terceira Câmara Criminal, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 15/08/2018) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E
DESACATO
– INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO
– PROVA PERICIAL – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1) [...] Do mesmo modo,
não merece reforma a condenação pelo prática do crime de desacato quando sua prática restou plenamente comprovada pelos agentes públicos que presenciaram o ocorrido
. 2) Não ocorre o crime continuado quando os crimes, além de tutelarem bens jurídicos diversos, forem praticados com desígnios autônomos. 3) Recurso desprovido, em consonância com o parecer.”
(N.U 0018418-42.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJe 10/11/2022).

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a vítima narrou os fatos com firmeza e consistência, ratificando as declarações prestadas na Delegacia, e as suas declarações convergem com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, restando devidamente comprovada, tanto a existência do
animus injuriandi
, quanto a intenção de desprestigiar a função exercida pelos policiais que realizaram sua prisão em flagrante; a autorizar a mantença da condenação por ambos os delitos.

Com essas considerações, tenho por inviável a absolvição.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CLEONES TRINDADE
, a fim de manter incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos ação penal n.o 1004956-52.2020.811.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023